Tribunal: TJES
Processo: 5000333-86.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-86.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: GORETE DAS DORES AMBROSIM DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000333-86.2024.8.08.0013
RECORRENTE:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDOS:
GORETE DAS DORES AMBROSIM DA SILVA E ALMIR SANTOS DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

O Juízo de origem, com resolução de mérito, julgou procedente o pedido para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.362,00 a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária desde os desembolsos, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais, totalizando R$ 6.000,00, com juros e correção monetária a partir da sentença.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da alegada ilegitimidade passiva da Recorrente, da inexistência de falha na prestação do serviço, da ausência de dever de indenizar e da improcedência do dano moral reconhecido. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, sendo incontroverso que a Recorrente atuou como intermediadora na comercialização do pacote turístico, integrando a cadeia de fornecimento do serviço contratado. Nessa condição, responde solidariamente pelos vícios e defeitos do serviço, independentemente de culpa, cabendo eventual direito de regresso em demanda própria. Não se trata de mera atuação neutra ou de simples aproximação entre as partes, mas de participação direta na contratação, formalização e recebimento de valores, circunstância que legitima sua permanência no polo passivo, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

O conjunto probatório revela que os autores foram impedidos de embarcar em cruzeiro internacional em razão de exigência relacionada à validade mínima do documento de identificação. Ainda que a Recorrente sustente ter prestado todas as informações necessárias por meio de voucher ou cláusulas contratuais, não restou demonstrado de forma clara e inequívoca que houve orientação adequada, ostensiva e compreensível acerca da exigência específica que culminou no impedimento do embarque. Em contratos de turismo internacional, o dever de informação assume especial relevância, exigindo-se comunicação clara, precisa e destacada quanto a requisitos documentais essenciais à fruição do serviço. A ausência de comprovação de que os consumidores foram devidamente alertados caracteriza falha na prestação do serviço, não sendo possível transferir integralmente ao consumidor o ônus de suportar prejuízo expressivo decorrente de deficiência informacional. Reconhecida a falha, impõe-se a restituição do valor não usufruído, sob pena de enriquecimento sem causa. O montante fixado a título de danos materiais encontra respaldo nos documentos juntados aos autos e corresponde à quantia efetivamente retida, não havendo elemento capaz de infirmar a conclusão do Juízo de origem.

O impedimento de embarque em viagem internacional previamente planejada, com deslocamento antecipado à cidade de partida e expectativa legítima de fruição de momento especial em família, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A frustração da viagem, o desgaste emocional experimentado e a perda substancial do valor investido configuram situação apta a ensejar dano moral indenizável. O valor arbitrado na sentença revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem irrisório, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto, não se verifica qualquer vício na sentença recorrida, que apreciou corretamente as questões devolvidas e aplicou de forma adequada o regime jurídico das relações de consumo

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento)
do valor atualizado
da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)